Tribunal: STJ
Processo: 0483134-26.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058527 - SC(2025/0483134-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ERIVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: JOSÉ AMILTON SOARES CAVALCANTE - CE029099
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. USO
CORPUS
ANÔMALO DO
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
WRIT.
AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu o
, em razão de
habeas corpus
preclusão temporal e uso anômalo do
como sucedâneo de revisão criminal.
writ
2. O agravante alegou inexistência de limitação temporal para desconstituição de condenações,
conforme o
do CPP, e sustentou nulidade absoluta por reconhecimento indireto e por
art. 622
fotografia, em desconformidade com o
do CPP, além de nulidade por prova ilícita e
art. 226
testemunhos de "ouvir dizer". Requereu ainda a suspensão da execução da pena ou concessão de
regime domiciliar em razão de problemas de saúde.
3. A decisão agravada considerou que a condenação transitou em julgado em maio de 2014,
configurando pretensão revisional que usurpa a competência do Tribunal de origem, nos termos
dos arts. 105, inciso I, alínea "e", e 108, inciso I, alínea "b", da Constituição da República. Além
disso, entendeu que a questão de saúde foi ventilada apenas em sede recursal, configurando
inovação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal para desconstituir condenação transitada em julgado há mais de
11 anos, em desconformidade com os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.
5. Saber se a alegação de problemas de saúde do agravante, ventilada apenas na sede recursal,
pode ser analisada no agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, conforme
habeas corpus
jurisprudência consolidada, para desconstituir condenações transitadas em julgado, em respeito à
coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.
7. A questão de saúde apresentada pelo agravante não pode ser analisada, pois foi ventilada
apenas nesta sede recursal, configurando hipótese de inovação.
Documento eletrônico VDA54724293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: fa3d790b-ab0f-4447-a5f7-c8d436992b1c

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para
habeas corpus
desconstituir condenações transitadas em julgado, em respeito à coisa julgada e ao princípio da
2.
segurança jurídica.
Matérias não apreciadas pela decisão impugnada, por terem sido
ventiladas apenas no recurso, não podem ser analisadas por este Tribunal Superior, sob pena de
inovação recursal.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 105, inciso I, alínea "e", e 108, inciso I, alínea "b".
CR/1988,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
716.773/SC,
24.05.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
628.646/SP,
23.02.2021; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
611.261/SP,
julgado em 09.02.2021; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
760.005/RS,
Turma, julgado em 19.12.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
779.783/DF,
Quinta Turma, julgado em 06.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod
738.138/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 06.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
26/02/2026
04/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: fa3d790b-ab0f-4447-a5f7-c8d436992b1c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058527 - SC (2025/0483134-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ERIVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: JOSÉ AMILTON SOARES CAVALCANTE - CE029099
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. USO
CORPUS
ANÔMALO DO
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
WRIT.
AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu o
, em razão de
habeas corpus
preclusão temporal e uso anômalo do
como sucedâneo de revisão criminal.
writ
2. O agravante alegou inexistência de limitação temporal para desconstituição de condenações,
conforme o
do CPP, e sustentou nulidade absoluta por reconhecimento indireto e por
art. 622
fotografia, em desconformidade com o
do CPP, além de nulidade por prova ilícita e
art. 226
testemunhos de "ouvir dizer". Requereu ainda a suspensão da execução da pena ou concessão de
regime domiciliar em razão de problemas de saúde.
3. A decisão agravada considerou que a condenação transitou em julgado em maio de 2014,
configurando pretensão revisional que usurpa a competência do Tribunal de origem, nos termos
dos arts. 105, inciso I, alínea "e", e 108, inciso I, alínea "b", da Constituição da República. Além
disso, entendeu que a questão de saúde foi ventilada apenas em sede recursal, configurando
inovação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53992443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:48
Código de Controle do Documento: 367bd4d3-7600-4d4c-90db-b165a8264e11

4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal para desconstituir condenação transitada em julgado há mais de 11
anos, em desconformidade com os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.
5. Saber se a alegação de problemas de saúde do agravante, ventilada apenas na sede recursal, pode
ser analisada no agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, conforme
habeas corpus
jurisprudência consolidada, para desconstituir condenações transitadas em julgado, em respeito à
coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.
7. A questão de saúde apresentada pelo agravante não pode ser analisada, pois foi ventilada apenas
nesta sede recursal, configurando hipótese de inovação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para desconstituir
habeas corpus
condenações transitadas em julgado, em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança
2.
jurídica.
Matérias não apreciadas pela decisão impugnada, por terem sido ventiladas apenas no
recurso, não podem ser analisadas por este Tribunal Superior, sob pena de inovação recursal.
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988, arts. 105, inciso I, alínea "e", e 108, inciso I, alínea "b".
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 716.773/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
24.05.2022; STJ, AgRg no HC 628.646/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
23.02.2021; STJ, AgRg no HC 611.261/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em 09.02.2021; STJ, AgRg no HC 760.005/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em 19.12.2022; STJ, AgRg no HC 779.783/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em 06.03.2023; STJ, AgRg no HC 738.138/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em 06.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ERIVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA
contra a decisão de fls. 280-285 (e-STJ), que não conheceu o
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53992443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:48
Código de Controle do Documento: 367bd4d3-7600-4d4c-90db-b165a8264e11

O agravante alega, em suma, que não há se falar em limitação temporal, na medida em
que a lei,
do CPP, não cria óbice temporal para a desconstituição das condenações.
art. 622
Traz julgado que entende a seu favor que afirma que "o lapso temporal não constitui
óbice intangível para o conhecimento de
que vise sanar flagrantes ilegalidades"
habeas corpus
(Min. Antonio Saldanha Palheiro – HC 1.043.446 – STJ)" (e-STJ, fl. 292).
Pondera a inocorrência de usurpação da competência do Tribunal de origem, ao
argumento de que a competência do TJSC "para atuar no presente caso, via Apelação Criminal (n.
2011.080678-1), já foi exaurida com o julgamento que negou provimento ao recurso da defesa e
manteve a condenação do Paciente" (e-STJ, fl. 292).
Repisa que há nulidade absoluta por reconhecimento indireto e por fotografia, em
desconformidade com o
do CPP, que a pronúncia e a condenação estão apoiadas em prova
art. 226
ilícita e testemunhos de “ouvir dizer” e que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da
vítima é manifestamente contrária à prova dos autos.
Aduz que é portador de hérnia inguinal grave, além de outras doenças, razão pela qual,
pede a suspensão da execução da pena no 0003757-86.2015.8.24.0113-SEEU ou a concessão de
regime domiciliar.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso ao órgão colegiado.
Apresenta documentos às fls. 318-323 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não possuem o condão
de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Inicialmente, quanto à questão de saúde trazida pelo recorrente, observa-se que a
matéria foi apreciada pela decisão impugnada, uma vez que ventilada somente nesta sede recursal,
o que impede sua análise, eis que configurada a hipótese de inovação (AgRg no HC n. 716.773/SC,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
24/5/2022,
26/5/2022)
Demais disso, conforme informações trazidas pelo próprio recorrente às fls. 318-323, foi-lhe
concedido prisão domiliciar nos autos da execução penal no 0003757-86.2015.8.24.0113.
No mais, consoante anteriormente explicitado, da análise dos autos, note-se que a
condenação transitou em julgado em maio de 2014, razão pela qual a utilização do presente habeas
Documento eletrônico VDA53992443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:48
Código de Controle do Documento: 367bd4d3-7600-4d4c-90db-b165a8264e11

com o fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias
corpus
consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da competência do Tribunal de
origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea "e" e 108, inciso I, alínea "b", ambos da
Constituição da República.
Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
IMPETRAÇÃO SUPERVENIENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO.
PEDIDO
QUE,
NA
VERDADE,
CONSUBSTANCIA
PRETENSÃO REVISIONAL, ANTES DA INAUGURAÇÃO DA COMPETÊNCIA
DESTA CORTE. DESCABIMENTO.
ALÍNEA E, DA
ART. 105, INCISO I,
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO
DE ILEGALIDADE
. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO FEITO.
EX OFFICIO
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO
ESSENCIAL
À
ANÁLISE
DA
CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO
WRIT QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O trânsito em julgado da condenação ocorreu antes da protocolização da inicial deste
feito. Nesse contexto, o pedido formulado na exordial consubstancia pretensão
revisional, a despeito de não ter sido inaugurada essa competência do STJ. Isso porque,
nos termos do
alínea e, da Constituição da República, compete ao
art. 105, inciso I,
Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações
rescisórias de seus julgados".
2. "Revela-se insuscetível de exame o
desacompanhado de elementos
habeas corpus
que evidenciem o al alegado constrangimento ilegal, porquanto a impetração deve
fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída" (STF, HC 146.216-AgR, Rel.
Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, julgado em
DJe
.
27/10/2017,
10/11/2017)
Portanto, compete à Defesa narrar e instruir completa e adequadamente o habeas corpus
(ou seu respectivo recurso).
3. Ausência de ilegalidade que imponha a concessão de ordem de ofício. Defesa que
não se desincumbiu do seu ônus de narrar que os diversos procedimentos criminais em
que o Paciente consta como parte, registrados na FAC, não serviriam para fixar
idoneamente a pena-base acima do mínimo legal.
4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 628.646/SP, Rel. Ministra Laurita
Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
23/2/2021,
1/3/2021)

"AGRAVO REGIMENTAL.
IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS
DE APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO, SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. DROGAS.
DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. 620 KG DE MACONHA. ANÁLISE
DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. COGNIÇÃO
SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT INDEFERIDO
LIMINARMENTE.
1. Já houve o trânsito em julgado da condenação, razão pela qual o
é
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53992443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:48
Código de Controle do Documento: 367bd4d3-7600-4d4c-90db-b165a8264e11

sucedâneo de revisão criminal, e como não existe, neste Tribunal, julgamento de mérito
passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a
incompetência desta Corte Superior para o processamento do presente pedido.
Precedentes.
2. Não há manifesta ilegalidade ao ser afastado o tráfico privilegiado nas instâncias
originárias. O Tribunal de origem avaliou todo o contexto fático-probatório que
evidencia a dedicação e o envolvimento do paciente com a atividade criminosa,
verificando-se a apreensão de grande quantidade de maconha (aproximadamente 620
kg), anotações de contabilidade de tráfico, eppendorfs e balança de precisão, com
resquícios de maconha e outros objetos, tipicamente destinadas ao preparo de porções
individualizadas de entorpecentes, instrumentos comumente empregados pelos
traficantes para suas atividades rotineiras. A tese jurídica, como apresentada, deve ser
analisada com a devida profundidade em sede adequada perante o Tribunal de origem,
não sendo possível análise nos autos de
, de cognição sumária.
habeas corpus
3. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC 611.261/SP, Rel. Ministro Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe
9/2/2021,
18/2/2021)
Ora, o
não pode ser conhecido em decorrência da preclusão, uma vez que
writ
transcorridos mais de 11 anos do trânsito em julgado, devendo ser observada a coisa julgada e o
princípio da segurança jurídica.
Confiram-se:

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. ABSOLVIÇÃO. PRECLUSÃO.
HABEAS CORPUS
APELAÇÃOJULGADA HÁ MAIS DE 3 ANOS. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso, a apelação e a revisão criminal foram julgadas,respectivamente, em
e
Assim, o decurso do tempo impede a análise da matéria em
23/9/2015
14/11/2018.
habeas corpus, em razão da preclusão do direito postulado, conforme a jurisprudência
pacífica desta Corte. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido." (g. n.) (AgRg no HC n. 760.005/RS, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
19/12/2022,
22/12/2022.

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA.
INDEFERIMENTO LIMINAR. PRECLUSÃO.
IMPETRADO 9 ANOS APÓS
WRIT
O TRÂNSITO EM JULGADO DACONDENAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL QUENÃO SE MANIFESTOU
SOBRE O MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTOS
DADECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DEJUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão
monocrática foi proferida em obediência ao
do Código de Processo Civil - CPC
art. 932
Documento eletrônico VDA53992443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:48
Código de Controle do Documento: 367bd4d3-7600-4d4c-90db-b165a8264e11

e
o do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de impetração em confronto
art. 3
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o julgamento colegiado
do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada.
2. A decisão agravada indeferiu liminarmente a impetração por ser substitutiva de
recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício mediante os seguintes
fundamentos: a) o writ impugna acórdão proferido em revisão criminal na qual o
Tribunal de origem não se manifestou sobre o mérito do pedido; b) preclusão da matéria
relativa à dosimetria, vez que o trânsito em julgado da condenação ocorreu há quase 9
anos; e c) não foi juntado aos autos cópia integral do acórdão proferido em sede de
revisãocriminal, mas apenas o voto do relator. Foi suprida a deficiente instrução,
contudo, os demais fundamentos da decisão agravada não infirmados nas razões do
presente recurso, atraindo a incidência da Súmula 182, desta Corte Superior.
3. Inviável a análise do aventado erro na dosimetria a partir da apelação.Da atenta
leitura dos autos, verifica-se que o acórdão do julgamento do recurso defensivo foi
lavrado em
quase 9 anos antes da presente impetração, já tendo há muito
14/11/2013,
transitado em julgado. Em respeitoà segurança jurídica e lealdade processual, a
jurisprudência do SuperiorTribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que as
nulidades, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento do acórdão atacado,
devemser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.
4.Agravo regimental desprovido."(AgRg no HC n. 779.783/DF, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, QuintaTurma, julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
9/3/2023.

"RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO
. IMPETRAÇÃO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVA DEREVISÃO CRIMINAL (CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM
JULGADO EM 2003). ACÓRDÃOANTIGO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO
CONSTATADA IN CASU. PRECLUSÃO. COISAJULGADA. FALTA DOS
PRESSUPOSTOS PARA A REVISÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTOILEGAL
NÃO EVIDENCIADO.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre aoagravante
impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
II - No presente caso, conforme já esclarecido na decisão agravada, ohabeas corpus foi
utilizado como sucedâneo de revisão criminal - o que não se mostra possível pela
necessidade de reexame fático-probatório, pelaincompetência desta Corte, pela indevida
supressão de instância ou mesmopela falta dos pressupostos do
do CPP.
art. 621
III - Assente nesta Corte Superior que "o exame das alegações dosimpetrantes se mostra
processualmente inviável, uma vez que transmuta ohabeas corpus em sucedâneo de
revisão criminal, configurando, assim,usurpação da competência do Tribunal de
origem, nos termos dos arts. 105,I, "e" e 108, I, "b", ambos da Constituição Federa"
(HC n. 483.065/SP,Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
.
11/11/2019)
IV - No caso concreto, a ação penal de origem transitou em julgado em2003. Nesse
contexto, tendo em vista que o v. acórdão objurgado já contacom alguns anos de sua
publicação, esta Corte Superior entende pelapreclusão da matéria, levando em conta o
princípio da lealdade processuale do respeito à coisa julgada (segurança jurídica),
mesmo em se tratandode uma alegada nulidade absoluta.Vejamos: "Verifica-se, na
Documento eletrônico VDA53992443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:48
Código de Controle do Documento: 367bd4d3-7600-4d4c-90db-b165a8264e11

espécie, preclusão da matéria, em virtude de tertranscorrido cinco anos entre a
impetração do mandamus e a sessão dejulgamento do recurso de apelação em que teria
ocorrido a supostailegalidade. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça- STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem seorientado
no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ouqualquer outra falha
ocorrida no acórdão impugnado, também devem serarguidas em momento oportuno,
sujeitando-se à preclusão temporal" (AgRgnos EDcl no HC 705.154/SP, Quinta Turma,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,DJe de
.
10/12/2021)
V - Não obstante, não se verifica nenhuma flagrante ilegalidade in casu,visto que a eg.
Corte de origem consignou que (fl. 16):"Quanto aos recursos interpostos pelos réus, a
preliminar para oreconhecimento da continuidade delitiva não era mesmo o caso de
serreconhecida, tendo em vista as circunstâncias que envolveram os fatos, oignóbil
motivo, bem como a execução de vários e brutais homicídiosqualificados, 8 vítimas,
representando verdadeira chacina, revelando aalta periculosidade dos agentes e
impedem a aplicação da hipótese do crimecontinuado, nos termos do
§ único, do
art. 71,
CP. A despeito da conexão temporal e espacial dos delitos, ocorreu a pluralidade de
desígnios criminosos, pois a matança de várias pessoas não autoriza o
reconhecimentodo crime continuado, aliás, instituto criado com o fim especifico
defavorecer o réu, punindo-o com pena mais branda. Na continuidade existe asucessão
circunstancial de crimes, porém, no caso destes autos ocorreu sucessão planejada,
determinação delinquencial, indiciaria de altapericulosidade dos agentes. Seria até
mesmo verdadeiro contra senso oreconhecimento da continuidade delitiva e a aplicação
de pena mais branda à hipótese destes autos que reclama sanção mais severa. Essa é
asistemática decorrente das normas penais, cuja finalidade última é apreservação da
ordem pública. Assim, a morte consciente e planejada dasvítimas jamais poderia ser
considerada em continuação para favorecer os assassinos."
VI - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior.Agravo
regimental desprovido."(AgRg no HC n. 738.138/SP, relator Ministro Messod Azulay
Neto, QuintaTurma, julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
14/3/2023.
Com efeito, nos termos do
do CPP, não há limite temporal para o ajuizamento
art. 622
da revisão criminal, a qual deverá ser apresentada no Tribunal de origem. Ora, no presente caso se
trata do uso anômalo do
como substituto de pedido revisional, que tem sido
habeas corpus
rechaçado pela jurisprudência desta Corte, a fim de que sejam preservadas a coisa julgada e
a segurança jurídica.
Dessa forma, verifica-se que o recorrente não trouxe elementos aptos a infirmar a
decisão agravada, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
do agravo regimental e, nessa extensão,
conheço parcialmente
nego-
.
lhe provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53992443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:48
Código de Controle do Documento: 367bd4d3-7600-4d4c-90db-b165a8264e11

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.058.527 / SC
Número Registro: 2025/0483134-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003449519978240113 113970003449 20100048276 20110806781 3449519978240113
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOSE AMILTON SOARES CAVALCANTE
ADVOGADO
: JOSÉ AMILTON SOARES CAVALCANTE - CE029099
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: ERIVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ERIVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : JOSÉ AMILTON SOARES CAVALCANTE - CE029099
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA54688481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:15
Código de Controle do Documento: 6bda898c-1802-4e26-858c-0b3ffa034ac4

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
26/02/2026
04/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:15
Código de Controle do Documento: 6bda898c-1802-4e26-858c-0b3ffa034ac4